Tribunal: TJMT
Processo: 1012004-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1012004-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[MPEMT JUINA (AGRAVANTE), VALMOR ROSSETTO - CPF: 201.478.219-91 (AGRAVADO), EDSON BATISTA FERREIRA - CPF: 406.584.221-20 (AGRAVADO), ARIOVALDO BENEDITO DA SILVA - CPF: 689.450.351-68 (AGRAVADO), ALDEMIRO ANTONIO DA SILVA - CPF: 362.352.451-49 (AGRAVADO), HILDINEY DE OLIVEIRA E SOUZA - CPF: 622.470.421-04 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO), EUGENIO BARBOSA DE QUEIROZ - CPF: 940.527.191-15 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ATO CITATÓRIO – OBRIGAÇÃO LEGAL DE SER PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE DE SER NA PESSOA DO ADVOGADO, QUE NÃO POSSUI PODER PARA RECEBER CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 17, §§ 7o e 11, da Lei no 8.429/92, impõe a realização de citação do réu para a apresentação de contestação como formalidade indispensável. A exigência está prevista em seu § 9o, independentemente de haver a notificação do réu, anterior ao acolhimento da demanda, para se manifestar em sede de defesa prévia.

A diligência citatória deve ser endereçada à parte e não ao causídico sob pena de eventual declaração de nulidade futura, caso o advogado não detenha poderes específicos para o recebimento de citação (TJDFT, Acórdão 1074739).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO
, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no
1228-45.2006.811.0025,
movida em desfavor de
VALMOR ROSSETTO E OUTROS
, que determinou a renovação da tentativa de citação pessoal do réu Ariovaldo Benedito da Silva, indeferindo o pedido formulado pelo
Parquet,
de realização da intimação em nome do advogado da parte.

O Apelante explica que os parágrafos 7o e 9o do artigo 17 da Lei de Improbidade Administrativa, indicam ao Magistrado que, atendidas as formalidades da petição inicial, deverá expedir notificação ao requerido para que, dentro do prazo de quinze dias, ofereça “manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações” (§7o). Daí, decidindo-se pelo recebimento da inicial, será o réu citado.

Salienta que no caso já houve a notificação, desse modo a citação já se constituiu materialmente, portanto, na segunda fase a citação pode ser realizada na pessoa do advogado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão atacada para que se determine a citação do requerido Ariovaldo Benedito da Silva por meio de seu advogado constituído nos autos.

Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal (ID 11834990).

Sem contrarrazões.

O parecer da Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 24928456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Ministério Público ajuizou a Ação Civil Pública em face de Valmor Rossetto, Aldemiro Antônio da Silva, Edson Batista Ferreira, Ariovaldo Benedito da Silva e Hildney de Oliveira e Souza, com base na constatação de que os agravados, na qualidade de agentes prisionais, praticaram crimes sexuais com as detentas Tatiana Alves de Melo e Célia Santana de Souza, mediante graves ameaças e promessas de facilitar a vivência delas na sede da cadeia pública do Município de Juína.

Após notificação dos Agravados e recebimento da petição pelo Juízo singular, oportunidade em que determinou a citação dos demandados para contestarem os termos da petição inicial.

Ao proceder a citação, o oficial de justiça, por três vezes, certificou que não obteve êxito em cientificar o demandado Ariovaldo Benedito da Silva.

Desse modo, o Ministério Público requereu que a citação do agravado ocorresse por meio de seu advogado, o que restou indeferido pelo juízo singular.

Pois bem.

A Lei de Improbidade Administrativa é regulada por norma processual própria, dividida em duas fases processuais.

A primeira, procede a notificação do requerido para que apresente a sua defesa prévia.

Na sequência, vem a fase da admissibilidade da ação, na qual o juiz rejeita ou recebe a petição inicial, recebendo a petição o Juízo determina a citação do réu.

Para melhor elucidação, transcrevo o que dispõe o art. 17 da LIA:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

[...]

§ 7
o

Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a
notificação
do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias
.

[...]

§ 9
o

Recebida a petição inicial, será o
réu citado
para apresentar contestação
.

Entendo que não é possível aproveitar os atos, considerar a notificação como citação processual, até porque na primeira fase não existe processo ainda.

Não podemos dar uma interpretação extensiva que enrevesa o sentido da lei.

Faz-se necessária a citação válida como requisito de regularidade formal do processo judicial, ou seja, necessário para que ocorra a angularização da relação jurídica.

Desse modo, a citação deve guardar obediência aos termos legais, portanto, a citação deve ser pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado (CPC, art. 242,
caput
).

Em análise a procuração de ID 10997468 - Pág. 5, na qual o réu Ariovaldo Benedito da Silva constitui seu procurador, não concede ao advogado poderes específicos para receber citação.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RESPOSTA. CITAÇÃO PESSOAL.

1. Conforme orientação deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo indícios de cometimento de atos enquadrados na Lei de Improbidade Administrativa, a petição inicial deve ser recebida, nos termos do artigo 17, §§§ 7o, 8o e 9o, pois aplicável, ao caso, o princípio do in dubio pro societate. 2. A lei 8.429/92 estabelece no art. 17, § 9o que, recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação. 3. A diligência citatória deve ser endereçada à parte e não ao causídico sob pena de eventual declaração de nulidade futura, caso o advogado não detenha poderes específicos para o recebimento de citação. 4. Recurso parcialmente provido.
(TJDFT, Acórdão 1074739, 07149787620178070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2018, publicado no DJE: 23/2/2018)

Dessa forma, não obstante seja louvável o propósito do
Parquet
de dinamizar a relação processual, em se tratando de ato processual de extrema importância como a citação, imprescindível a observância estrita do devido processo legal.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020